Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0728977-18.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de injunção impetrado por JOSÉ REINALDO DE SOUSA OLIVEIRA, servidor público do Distrito Federal, contra suposta omissão do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL quanto à edição da norma regulamentadora necessária à fruição da aposentadoria especial prevista no § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional n. 103/2019. O impetrante relata que ocupa o cargo de Técnico Socioeducativo – Agente Social desde 30/04/1996, com mais de 30 anos e 07 meses de tempo de contribuição, sendo 29 anos e 02 meses especificamente na função referida. Sustenta que a Emenda Constitucional n. 103/2019 reconheceu a natureza estritamente policial da atividade exercida pelos agentes socioeducativos para fins de aposentadoria, com expressa referência à Lei Complementar n. 51/1985, que confere o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais aos 30 anos de contribuição, desde que o servidor homem conte com pelo menos 20 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial (art. 1o, II, a). Aduz que, passados mais de cinco anos da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, permanece ausente a necessária regulamentação local, o que impede o exercício do direito à aposentadoria especial e ao abono de permanência. Salienta que esta Corte já reconheceu a mora legislativa em situações análogas à do impetrante. Requer a concessão da ordem para suprir a mora legislativa, com a aplicação direta da Lei Complementar n. 51/1985, “determinando que o Distrito Federal aprecie se o impetrante preenche os requisitos do art. 1o, inc. II da Lei Complementar 51/1985, nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal c/c §1o do art. 5o da EC 103/2019, e caso cumpram tais requisitos, que possam usufruir dos direitos correspondentes ao referido cumprimento”. O Distrito Federal requer o seu ingresso no feito como litisconsórcio passivo (id. 74656308). A autoridade impetrada presta suas informações, arguindo a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário e suscitando a falta de interesse processual do impetrante (id. 74657967). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e concessão da ordem (id. 75889922). Admitido o ingresso do Distrito Federal no feito na condição de litisconsorte passivo (id. 77044364). Sobre as preliminares de formação de litisconsorte passivo necessário e de falta de interesse de agir, arguidas pelo Governador do Distrito Federal, manifesta-se o impetrante pela rejeição (id. 77705948). É o relatório. Decido. Há óbice ao mandado de injunção, pelas razões a seguir delineadas, senão vejamos. O Mandado de Injunção é ação constitucional (art. 5o, LXXI, da CF) de natureza civil e procedimento especial (Lei no 13.300/2016), cabível quando a ausência ou insuficiência de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, permitindo que o Poder Judiciário estabeleça as condições para a efetivação do direito até que a omissão seja sanada pelo órgão competente. No caso, o impetrante busca o reconhecimento da mora legislativa na regulamentação do direito à aposentadoria especial conferido aos agentes socioeducativos, nos termos do art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal. Para isso, sustenta que, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, foi reconhecida a natureza estritamente policial da atividade de agente socioeducativo, para fins de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar n. 51/1985. Alega que o Distrito Federal, embora obrigado, permaneceu omisso na regulamentação da aposentadoria especial para a categoria, o que obsta o exercício de seu direito tanto à aposentadoria como ao abono de permanência. De fato, a Emenda Constitucional n. 103/2019 promoveu substanciais modificações no art. 40 da Constituição Federal, conferindo nova redação ao caput e acrescendo, dentre outras inovações, o § 4o-B, com a seguinte redação: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) [...] § 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) [...] § 4o-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (grifado) Ademais, a referida Emenda Constitucional n. 103/2019 equiparou a atividade dos agentes socioeducativos às carreiras de natureza estritamente policial, ao dispor em seu art. 5o, § 1o que “serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1o da Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo”. Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que o agente socioeducativo integra o rol taxativo de cargos aos quais a Emenda Constitucional n. 103/2019 assegura aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco, conforme já assentado pela Suprema Corte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DE CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. §§ 17 E 18 DO ART. 250 DA CONSTITUIÇÃO DE RONDÔNIA, ALTERADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 151/2022. APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A ATIVIDADE DE RISCO DE SERVIDOR PÚBLICO. § 4o-B DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ROL TAXATIVO. PEDIDO EM AÇÃO DIRETA JULGADO PROCEDENTE. 1. O processo está instruído nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999. Proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, sem necessidade de novas providências. Precedentes. 2. Pelas normas constitucionais previstas nos §§ 4o e 4o-B do art. 40 da Constituição da República é taxativo o rol daqueles a quem a Constituição permite usufruir do direito à aposentadoria especial por desempenharem atividade de risco. Precedentes. 3. Pela Emenda à Constituição da República n. 103/2009 o constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil. Precedentes. 4. É incompatível com o regime da aposentadoria especial por exercício da atividade de risco, análoga à dos policiais, a atuação dos membros do Ministério Público e dos ocupantes de cargos no Poder Judiciário, Defensoria Pública, Procuradores do Estado, Procuradores dos Municípios, Oficiais de Justiça e Auditores Fiscais de Tributos estaduais por contrariedade aos §§ 4o e 4o-B do art. 40 da Constituição da República. 5. Compete ao Município legislar sobre inatividade de servidores municipais por se cuidar de sua auto organização administrativa e ser assunto de interesse local, nos termos do inc. I do art. 30 da Constituição da República. 6. Regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita-se à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1o do art. 61 da Constituição da República. Precedentes. 7. A prerrogativa constitucional de promover alterações em projetos de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo deve observância ao disposto no inc. I do art. 63 da Constituição da República, pelo qual se prevê que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e § 4o’, aplicável ao processo legislativo estadual. Precedentes. 8. Ação direta de inconstitucionalidade na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Pedido formulado na ação julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 17 e 18 do art. 250 da Constituição de Rondônia, alterados pela Emenda Constitucional n. 151/2022. (ADI 7.494, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2024, publicação 10/04/2024. Grifado.) No mais, para a concessão de aposentadoria especial aos agentes socioeducativos que ingressaram na carreira até a entrada em vigor da supracitada Emenda Constitucional n. 103/2019, a própria norma constitucional, em seu art. 5o, § 3o, determina a aplicação das regras dispostas na Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, in verbis: Art. 5o O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3o. [...] § 3o Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985. Destarte, até que sobrevenha lei específica editada pelo respectivo ente federativo, a norma constitucional transitória anteriormente mencionada assegura ao impetrante o direito à aplicação analógica da Lei Complementar n. 51/1985. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há mora legislativa a ser suprida quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos ocupantes do cargo de agente socioeducativo, prevista no art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal. Isso porque a própria Emenda Constitucional n. 103/2019 instituiu norma transitória expressa, autorizando a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51/1985 até que o ente federativo edite legislação específica sobre a matéria. Confira-se o precedente: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTS. 5o E 10, § 2o, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional no 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 2. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 3. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. 5. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco, passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 6. Nesse sentido o art. 5o da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20.12.1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 7. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.526.375 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 26/05/2025, Publicação 14/08/2025. Grifado.) Nessa mesma linha, ao julgar os Recursos Extraordinários n. 1.537.353/DF (Relator Ministro Edson Fachin), n. 1.532.244/DF (Relator Ministro Gilmar Mendes) e n. 1.544.378/DF (Relator Ministro Flávio Dino), o Supremo Tribunal Federal consignou inexistir mora legislativa a ser reconhecida quanto à regulamentação da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal, porque a supracitada norma transitória estabelecida pela Emenda Constitucional n. 103/2019, autorizando a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51/1985 até a superveniência de legislação específica sobre a matéria. Cumpre ressaltar que, não obstante a pretérita divergência jurisprudencial, esta egrégia Corte atualmente vem alinhando seu entendimento à orientação firmada pelo STF, no sentido de que a norma transitória prevista na EC n. 103/2019 é suficiente para disciplinar, provisoriamente, a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos. Nesse sentido, os precedentes julgados: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de injunção impetrado por agente socioeducativo contra o Governador do Distrito Federal para suprir a mora legislativa referente à aposentadoria especial, aplicando-se a LC n.o 51/1985. Pede-se a análise dos requisitos para concessão da aposentadoria especial e recebimento do abono permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se há mora legislativa do Governador do Distrito Federal relativa à edição de Lei Complementar que regulamente a aposentadoria especial ao agente socioeducativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de injunção tem como finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Conforme preconizado pela Emenda Constitucional n.o 103/2019 em seu art. 5o, o agente socioeducativo que tenha tomado posse no cargo até a data de entrada em vigor desta emenda, poderá se aposentar conforme as previsões legais da Lei Complementar n.o 51, de 20 de dezembro de 1985. 5. A Lei Complementar no 51/1985 dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, de forma voluntária, com proventos integrais e independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; e após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. 6. Mediante a previsão constitucional de aplicação analógica da Lei Complementar n.o 51, de 20 de dezembro de 1985, não há que se falar em óbice ao exercício de direitos da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, o que afasta a possibilidade de impetração do mandado de injunção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Petição inicial indeferida. Tese de julgamento: "Os artigos 5o e 10, §2o, I, da EC no 103/2019 autorizam a aplicação imediata e analógica da LC no 51/1985 aos agentes socioeducativos, no que se refere à aposentadoria especial, até a superveniência de legislação específica do respectivo ente federativo, razão pela qual não há lacuna normativa impeditiva de exercício de direito." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXI c/c art. 40, § 4o-B; EC n.o 103/2019; LC n.o 51/1985; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026689, 0714881-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Conselho Especial, j. 05/08/2025, p. 15/08/2025.STF, RE: 1537796 DF, Rel. Des. Cármen Lúcia, j. 24/03/2025, p. 25/03/2025. (Acórdão 2054455, MI 0705815-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Conselho Especial, julgado em 07/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025. Grifado.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Injunção ajuizado por agente socioeducativo do Distrito Federal, com o objetivo de suprir alegada omissão legislativa quanto à regulamentação da aposentadoria especial da categoria, prevista no artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo necessária ou não a formação de litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa; (ii) estabelecer se há mora legislativa do ente federativo que justifique a concessão da ordem injuncional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Governador do Distrito Federal é parte legítima para responder ao mandado de injunção relacionado à aposentadoria especial de seus servidores, nos termos do artigo 71, § 1o, II, da LODF, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa. 4 - O artigo 40, § 4o-B, da CF/1988, introduzido pela EC no 103/2019, estabelece a competência dos entes federativos para editar lei complementar fixando critérios de idade e tempo de contribuição para aposentadoria de agentes socioeducativos, reconhecendo a natureza especial da atividade. 5 - A EC no 103/2019 também prevê norma transitória, permitindo a aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985 aos agentes socioeducativos federais e, por interpretação extensiva, aos servidores dos demais entes enquanto não houver legislação específica. 6 - O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do RE no 1.532.035 (ED), REs nos 1.537.353, 1.532.244 e 1.544.378, firmou entendimento de que a aplicação transitória da LC no 51/1985, prevista na EC no 103/2019, afasta o reconhecimento de omissão legislativa, inviabilizando o cabimento do mandado de injunção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Petição inicial indeferida. Mandado de injunção extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1 - O Governador do Distrito Federal é parte legítima para responder a mandado de injunção que discute omissão legislativa quanto à aposentadoria especial de servidores públicos distritais. 2 - A norma transitória da Emenda Constitucional no 103/2019 assegura, de forma suficiente, a aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985 aos agentes socioeducativos do Distrito Federal, afastando o reconhecimento de mora legislativa. 3 - Não há omissão normativa a ser suprida via mandado de injunção quando a própria Constituição prevê regra transitória que viabiliza o exercício do direito reclamado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXI; 40, § 4o-B; EC no 103/2019, art. 5o, § 3o; LODF, art. 71, § 1o, II; LC no 51/1985, art. 5o, § 3o; Lei no 13.300/2016, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.532.035 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.03.2025; STF, MI 6459/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.06.2020; STF, ADI 6917/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2022; TJDFT, Acórdão 1686131, MI 0740718-60.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 28.03.2023. (Acórdão 2035092, MI 0713970-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Conselho Especial, julgado em 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025. Grifado.) MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B, DA CF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. NORMA TRANSITÓRIA SUFICIENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LC No 51/1985. INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de injunção cujo objeto é o reconhecimento da mora legislativa concernente à regulamentação do direito à aposentadoria especial – e seus efeitos – dos agentes socioeducativos do Distrito Federal (art. 40, §4o-B, da CF/88). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se a alegada omissão legislativa do Distrito Federal quanto à regulamentação do direito à aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, nos termos do art. 40, §4o-B, da Constituição, introduzido pela EC no 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não há omissão legislativa inconstitucional quando a própria Constituição, por meio da EC no 103/2019, estabelece norma transitória com eficácia suficiente para viabilizar o exercício do direito invocado. 4. Os artigos 5o e 10, §2o, I, da EC no 103/2019 autorizam a aplicação imediata e analógica da LC no 51/1985 aos agentes socioeducativos até a superveniência de legislação específica do respectivo ente federativo. 4.1. Realizando uma interpretação sistemática das alterações promovidas pela EC no 103/2019, e considerando a aplicação conjunta das normas transitórias nela previstas, o STF concluiu que as regras aplicáveis às carreiras policiais em âmbito federal também se aplicam, por analogia, aos agentes socioeducativos do Distrito Federal. 5. Inexistindo lacuna normativa impeditiva do exercício do direito, afasta-se a hipótese de cabimento do mandado de injunção (art. 5o, LXXI, da CF/88). IV. DISPOSITIVO: 6. Indeferimento da inicial. Prejudicadas as demais questões. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXI; art. 40, §4o-B; EC no 103/2019, arts. 5o e 10, §2o, I; LC no 51/1985. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.537.353, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2025; RE no 1.532.244, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/06/2025. (Acórdão 2026689, MI 0714881-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Conselho Especial, julgado em 05/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025. Grifado.) Desse modo, estando assegurado constitucionalmente ao impetrante o direito à análise do pedido de aposentadoria especial com fundamento na Lei Complementar n. 51/1985, inexiste omissão legislativa a ser suprida por meio da presente ação de mandado de injunção, nos termos do art. 5o, inc. LXXI, da Constituição Federal, sendo impositivo o indeferimento da petição inicial desta impetração. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o mandado de injunção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o da Lei no 13.300/2016. Sem honorários (art. 14 da Lei no 13.300/2016 c/c art. 25 da Lei no 12.016/2009). Custas pelo impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator